Tribunal: CARF
Processo: 13706.007636/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007636/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.602 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH NEVES ANAISSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 5/8), em
01/09/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2005, ano calendário 2004 (fls. 16/19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007636/2008-42
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007636/2008-42

A NL tratou da omissão de rendimentos recebido a titulo de resgate de contribuições à
previdência privada/PGBL/FAPI, no valor de R$ 4.868,00, da fonte pagadora Real
Tókio Marine Vida e Previdência SA (fl. 6).
Sua ciência ocorreu em 15/09/08 (fl. 24), sendo a impugnação apresentada em 26/09/08
(fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 4/15.
A Impugnante alega que os rendimentos considerados omitidos foram tributados através
da DIRPF do mesmo exercício de seu cônjuge Alexandre da Matta Anaissi – CPF
034.672.527-53, como rendimentos recebidos pelo dependente, conforme DIRPF
anexada (fls. 9/15).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA PRIVADA/PGBL/FAPI. DECLARAÇÃO DE AJUSTE PRÓPRIA.
INCLUSÃO
COMO
DEPENDENTE
EM
DECLARAÇÃO
DE
OUTRO
CONTRIBUINTE.
Tendo entregue Declaração de Ajuste Anual própria, a Contribuinte não pode constar
como dependente em declaração de outro contribuinte, devendo todos os seus
rendimentos próprios serem tributados em sua própria declaração. Sendo apurado que a
Contribuinte recebeu e não declarou seus rendimentos tributáveis, caracterizado está o
ilícito tributário, e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao
crivo da tributação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, no valor de R$ 4.868,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007636/2008-42

A interessada informa que os rendimentos foram oferecidos à tributação na
DIRPF de seu cônjuge, na parte destinada aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas pelos dependentes.
O julgamento anterior, após analisar os argumentos expendidos pela defesa,
resolver por manter o referido crédito tributário (e-fls. 21) pelas fundamentações, a seguir
expostas:
Verificamos, de fato, que foi declarado na DIRPF do cônjuge da Impugnante,
como rendimento tributável recebido pela dependente a Contribuinte, valor
coincidente ao considerado omitido e referente à mesma fonte pagadora (fl. 10). A
Impugnante constou nessa DIRPF como dependente (fl. 12).
Verificamos, porém, que a DIRPF de titularidade da Impugnante teve como
data de entrega 15/03/05 (fl. 16), isto é, dentro do prazo de entrega para o referido
exercício.
Assim, sendo titular de DIRPF própria, a Impugnante não poderia constar
como dependente de DIRPF de titularidade de outro contribuinte, devendo ser
tributados na primeira declaração todos os seus rendimentos próprios. Caberia, se
possível, a seu cônjuge retificar sua DIRPF (do cônjuge), excluindo-a como
dependente, assim como os rendimentos à ela referentes.
Pois bem!
É fato inconteste que os rendimentos tidos como omitidos pela recorrente foram
tributados na DIRPF de seu cônjuge (e-fls. 9/15).
Temos, ainda, que a interessada apresentou DIRPF (e-fls. 16/19) em seu nome,
dentro do prazo de entrega, sem informar tais rendimentos. Situação que lhe gerou a presente
autuação.
Em que pese a impropriedade cometida no preparo das declarações, não podemos
desprezar que o oferecimento à tributação sobre os rendimentos desta lide ocorreu.
Considerando que o erro nas informações não resultaram em evidente prejuízo ao
erário e, considerando, ainda, que a manutenção desta infração implicaria tributar novamente o
mesmo fato gerador, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007636/2008-42

Fl. 48
DF CARF MF
Original